Tribunal: TJDFT
Processo: 0727954-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95).AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso por ofensa a dialeticidade recursal.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou erro no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não pretendeu questionar o livre convencimento motivado da magistrada, mas sim os erros no pronunciamento sobre matéria de direito central e definidora do deslinde do feito. Observou que a pretensão recursal buscou apenas manter ativo o processo, apresentando recurso contra sentença que extinguiu o feito, quando ainda existiam inúmeras outras medidas possíveis de serem promovidas a fim de localizar os bens do devedor. Frisou que existem novas medidas a serem adotadas e que em atenção ao princípio da celeridade processual, o recurso deveria ser provido a fim de autorizar novas medidas constritivas. Destacou que não cabe a extinção do feito, mas o seu arquivamento provisório. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos, visando o saneamento do erro, quanto a inexistência de violação à dialeticidade recursal.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme apontado no item 6 do acórdão recorrido, a sentença não indeferiu qualquer pedido de busca de patrimônio do devedor, mas apenas extinguiu o processo diante da ausência de indicação de bens ou outros requerimentos, quando disponibilizado prazo para tanto. Dessa forma, restou evidenciada ofensa à dialeticidade recursal.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.